Tribunal: TJSP
Processo: 1006445-91.2022.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Segurado, menor, portadora de Transtorno do Espectro Autista (CID F840) – Indicação de tratamento multidisciplinar de psicóloga, (ABA), 10 hs por semana; fonoaudióloga (ABA) 4 hs por semana; terapia ocupacional com integração sensorial e fisioterapia Bobath, 4hs por semana – Contrato individual/familiar – Cláusulas que estabelecem

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Segurado, menor, portadora de Transtorno do Espectro Autista (CID F840) – Indicação de tratamento multidisciplinar de psicóloga, (ABA), 10 hs por semana; fonoaudióloga (ABA) 4 hs por semana; terapia ocupacional com integração sensorial e fisioterapia Bobath, 4hs por semana – Contrato individual/familiar – Cláusulas que estabelecem coparticipação – Expressa previsão – Existência – Inclusão, na apólice, de terapia para a moléstia, devendo toda e qualquer medida tendente a minimizá-la ou eliminá-la ser coberta – RN no 469, da ANS, de 09/07/2021, a qual prevê cobertura obrigatória em número ilimitado de sessões com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos, para o tratamento do autismo – Afastamento da cobrança de coparticipação – Possibilidade – Restrição que inviabiliza a própria finalidade do contrato – Recurso provido.